Tribunal: TJDFT
Processo: 0726238-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO. DEFESA INDIRETA. PRESCRIÇÃO. DÉBITO. ORIGEM. INFRAÇÃO A NORMAS AMBIENTAIS. PODER ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DA LEI No 9.873/99 EM ÂMBITO DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. AUTUAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CURSO. TRÂNSITO ADMINISTRATIVO. LUSTRO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO (LEI DISTRITAL No 41/1989, ART. 65, § 4o; DECRETO No 20.910/32, ART. 4o). PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FATO SUSPENSIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Lei Federal no 9.873/99, que modula a prescrição da pretensão punitiva da administração, tem sua órbita de incidência restrita à esfera federal, não se aplicando em ambiente local, e, outrossim, de conformidade com a regulação específica advinda da Lei Distrital no 41/89, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão da administração de impor sanção decorrente de infração ambiental é o quinquenal (art. 65), o que é corroborado pelo disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, norma genérica que, à míngua de regulação específica, aplica-se tanto nas pretensões endereçadas em face da administração como nas pretensões que aviara em face do administrado.

2. Afastada a aplicabilidade do prazo previsto no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 no ambiente administrativo local, a matéria afeta à prescrição da pretensão punitiva da administração distrital regula-se, mediante construção interpretativa sistemática, pelo enunciado genérico constante do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que fixa o prazo quinquenal para as pretensões aviadas em desfavor da Fazenda Pública, ensejando que o mesmo interregno seja aplicado quando é a titular do direito em execução, dispositivo que coaduna-se com a regulamentação específica acerca da política ambiental no âmbito do Distrito Federal.

3. De conformidade com a Lei Distrital no 41/1989, que reproduzira a previsão contida no Decreto no 20.910/32, é quinquenal o prazo para implemento da prescrição da pretensão punitiva pela Administração Distrital, veiculando aludido normativo, outrossim, hipótese de suspensão da prescrição diante da existência de processo administrativo em curso volvido à apuração dos fatos imputados ao administrado (art. 65, §2o), fixando que o prazo não flui enquanto em trânsito o correlato procedimento administrativo, previsão que igualmente se alinha ao prefixado no art. 4o do normativo federal individualizado (Decreto no 20.910/32).

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.